Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EXCURSÃO PARA SÃO PAULO. EVENTO COMIC CON EXPERIENCE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. DECRETO DE REVELIA INVÁLIDO. PREJUÍZO VERIFICADO. NULIDADE DE CITAÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE CITAÇÃO INVÁLIDA. Pairando dúvidas sobre o recebimento ou não do Mandado de Citação e Intimação, restam dúvidas também se foi oportunizada à parte ré o seu direito de comparecer à audiência de conciliação realizada no dia 04/12/2020, a fim de apresentar a sua resposta contrapondo a inicial. PRELIMINAR ACOLHIDA.
2. Nos termos do art. 239 do CPC, para validade do processo é indispensável a citação do réu e, caso não sejam observadas as prescrições legais, em atendimento ao art. 280 do CPC, há vício que torna os demais atos inválidos.

3. Prejudicada a análise do recurso da segunda ré. Recurso da terceira recorrente ré conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada.